Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011651-52.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: SUZIVAL DA SILVA FARIAS Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DÉBITO. EXTRATO BANCÁRIO QUE CONSTA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. PLANILHA DE DÉBITO QUE DISCRIMINAM VALORES E ENCARGOS. PROVA ESCRITAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação monitória nº 8011651-52.2023.8.05.0039, ajuizada contra SUZIVAL DA SILVA FARIAS, que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência de documento indispensável. 2.A ação monitória baseia-se na concessão de crédito no valor de R$ 60.039,29, em 29/10/2021, mediante Contrato Crédito Unificado Soluções – Modalidade Eletrônico. O pagamento seria realizado em 24 parcelas mensais de R$ 4.945,34, debitadas em conta corrente, contudo, o réu deixou de manter saldo suficiente, tornando-se inadimplente. 3.O juízo de origem entendeu que a ausência do contrato inviabilizaria a propositura da ação, não sendo suficiente a prova escrita apresentada pelo banco, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 4.A controvérsia recursal reside na análise da suficiência da documentação apresentada pelo apelante para embasar a ação monitória, em especial, se a ausência do contrato inviabiliza a propositura da demanda. III. Razões de decidir 5.A ação monitória tem como requisito a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsto no art. 700 do CPC. A documentação apresentada pelo banco apelante incluiu extrato parcelado detalhando a concessão do crédito, planilha de cálculo demonstrando o saldo devedor e extrato bancário evidenciando a transferência do valor ao apelado. 6.A jurisprudência do STJ reconhece que a prova escrita apta a embasar a ação monitória não exige a assinatura do devedor, bastando ser documento idôneo capaz de convencer o magistrado sobre a existência da dívida (STJ - AgInt no AREsp 2065671/MG). 7.A sentença recorrida não considerou que os documentos anexados aos autos eram suficientes para comprovar a existência da obrigação. Contudo, restou demonstrada a relação jurídica entre as partes e a existência do débito, sendo desnecessária a apresentação do contrato. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita sem eficácia de título executivo, ainda que não assinada pelo devedor, desde que idônea para demonstrar a existência do crédito." "A ausência do contrato bancário não impede o prosseguimento da ação monitória se houver outros documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011651-52.2023.8.05.0039, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Apelada SUZIVAL DA SILVA FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça